Tribunal: TJDFT
Processo: 0740346-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA DO PRESO. COMPANHEIRA QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. DIREITO ASSEGURADO EM DIVERSOS DIPLOMAS. IMPORTANTE FATOR DE RESSOCIALIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, a Lei de Execução Penal e as Regras Mínimas da ONU para tratamento de reclusos preveem como direito dos presos o de receber visitas de familiares e amigos, sendo tal garantia essencial para o processo de socialização dos reeducandos.
2. O direito de visita visa à ressocialização do condenado, não podendo ser obstado pelo fato de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, não podendo os efeitos da sentença penal condenatória restringir o gozo de outros direitos individuais.
3. Agravo conhecido e provido.